Tribunal: TJMT
Processo: 1019698-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019698-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), GECY TEREZINHA PEREIRA MARINHO - CPF: 593.025.691-87 (AGRAVADO), JOSE SIQUERI - CPF: 158.496.278-04 (AGRAVADO), DILSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 045.628.951-87 (AGRAVADO), VERA VILENE SILVA - CPF: 077.661.061-91 (AGRAVADO), ANA MARIZA PANES DO REGO - CPF: 537.261.971-68 (AGRAVADO), ARIANE SILVA CASSOL DURAN - CPF: 011.223.671-55 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ALESSANDRO SILVA CASSOL - CPF: 003.292.161-63 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CEZARIO SAPIAGINSKY registrado(a) civilmente como CEZARIO SAPIAGINSKY - CPF: 139.753.409-59 (AGRAVADO), HELIO MARINHO - CPF: 143.887.900-87 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO (1989) – FIXAÇÃO DE TERMO FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – DATA DE ENCERRAMENTO DAS CONTAS – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA - DESCABIMENTO – AGRAVOS QUE TRATARAM DE OUTRAS QUESTÕES (SOBRE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO E COMPETÊNCIA TERRITORIAL) – VIABILIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS – PRECEDENTES DO STJ - NÃO COMPROVAÇÃO DA DATA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS PELO BANCO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Mostra-se descabida a alegação de que a decisão recorrida fere a coisa julgada disposta nos Agravos de Instrumento n. 1006465-59.2022.8.11.0000 e 1000267-06.2022.8.11.0000, eis que o primeiro agravo apenas dispôs acerca da necessidade de prévia liquidação; enquanto o segundo apenas decretou que o caso tratava de competência territorial de caráter relativo.

“(...) I - Conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios sobre os expurgos inflacionários incidem até a data do encerramento da conta poupança. II – Porém, o ônus de comprovar a data do encerramento é da instituição financeira e, inexistindo tal comprovação, os juros remuneratórios serão devidos até a data da citação ocorrida na ação civil pública originária.*(TJ-MS - AI: 14177638720218120000 Campo Grande, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 23/03/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos no
0007452-79.2014.8.11.0037 - Cód. 135867
– PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA
, decorrente de Expurgos Inflacionários aplicados sobre cadernetas de poupança – Plano Verão/1989, proposto por
ESPÓLIO DE

CEZÁRIO SAPIAGINSKY e OUTROS
, em sede de Embargos de Declaração,
FIXOU o termo final dos juros remuneratórios até a data do encerramento das contas discutidas nos autos.

Em síntese, o Agravante alega que a decisão afronta coisa julgada, diante do trânsito em julgado dos Agravos de Instrumento n.
1006465-59.2022.8.11.0000 e 1000267- 06.2022.8.11.0000.

Aponta, portanto, ofensa aos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC.

Diz que “(...) o D. Juízo a quo fixou em 11/03/2022 a incidência dos juros remuneratórios até a data do encerramento das contas discutidas nos autos. (Esta decisão transitou em julgado)”.

Argumenta que é impossível fixar o efetivo pagamento para incidência dos juros remuneratórios; e que, caso não seja considerado o saldo zero na conta, deve ser fixado a partir da citação da parte na ação civil pública.

Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de dano grave e de difícil reparação.

Pede que no mérito, seja dado provimento ao agravo “(...) para o fim de, reformando a decisão recorrida, reconhecer a coisa julgada com relação a nova fixação do termo final dos juros remuneratórios, mantendo assim a incidência dos juros remuneratórios até o encerramento das contas discutidas nos autos. b) seja reconhecido que a juntada dos extratos das contas com saque integral e saldo zero, seja suficiente para comprovar o termo final dos juros remuneratórios. c) alternativamente, a reforma da decisão para que o termo final incida até a data a citação do Agravante na ACP liquidada nos autos, que ocorreu em 21/05/1993”.

O pleito liminar foi indeferido.

Foram prestadas informações pelo Juízo “a quo”.

Em contrarrazões, os Agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos no 0007452-79.2014.8.11.0037 - Cód. 135867
– PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA
, decorrente de Expurgos Inflacionários aplicados sobre cadernetas de poupança – Plano Verão/1989, proposto por
ESPÓLIO DE

CEZÁRIO SAPIAGINSKY e OUTROS
, em face de
KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO
, em sede de Embargos de Declaração,
FIXOU o termo final dos juros remuneratórios até a data do encerramento das contas discutidas nos autos.

Após a devida análise, tenho que não há qualquer reparo a ser feito.

Não há qualquer afronta à coisa julgada, contrariamente ao que alega o Banco Agravante.

A decisão dos Agravos de Instrumento n. 1006465-59.2022.8.11.0000 e 1000267-06.2022.8.11.0000 fazem alusão à necessidade de prévia liquidação e abordam 1006465competência territorial, respectivamente.

Ambas as ementas possuem a seguinte redação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO VERÃO/1989 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES/AGRAVADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PRELIMINARES REJEITADAS – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – AGRAVO PROVIDO - AÇÃO EXTINTA – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – OMISSÃO – VIABILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DE CELERIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Os poupadores possuem legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação civil pública (REsp no 1.391.198-RS).

Não há falar em cerceamento de defesa, quando a parte suscitante teve meios para insurgir-se contra a situação dos autos, mas se manteve inerte, sendo que foi proferida anteriormente decisão monocrática dispondo acerca da competência do juízo.

Em se tratando de ação executiva individual com base em sentença prolatada em ação coletiva (ação civil pública), mostra-se necessária a prévia liquidação, sob pena de ausência de liquidez e extinção da ação, consoante o Tema 482 do STJ: “A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.

Em atenção aos princípios da segurança jurídica, celeridade e instrumentalidade das formas, mostra-se viável a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença, sem que tal providência desrespeite dos termos do Tema n. 482 do STJ.

“(...) É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ.

Após a liquidação da sentença, com a definição do quantum, é que o devedor deve ser intimado para o adimplemento espontâneo da obrigação, e somente com o transcurso do prazo do art. 523 do CPC/2015 se inicia o cumprimento de sentença”. (N.U 0014569-51.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA EM COMARCA DIVERSA À DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE CARÁTER RELATIVO – SÚMULAS No 33 DO STJ E No 363 DO STF – RECURSO PROVIDO.

Nos feitos que comportem relação de consumo, a jurisprudência está no sentido de que a competência para julgar a lide que envolve o consumidor é o lugar por ele escolhido, a fim de resguardar o seu interesse, comodidade e facilidade de acesso.

Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo, em razão de se tratar de competência territorial de caráter relativo, conforme inteligência das súmulas 33 do STJ e 363 do STF”.

No tocante

à incidência de juros remuneratórios até a data de encerramento da conta bancária, sendo que caberia ao executado a comprovação da data de encerramento das contas, o que, a meu viso, não ocorreu, repiso o julgado utilizado quando da apreciação do pleito liminar.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA - ÔNUS DE PROVA QUE INCUMBE AO BANCO - SOB PENA DE INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Os juros remuneratórios incidirão até a data de encerramento da conta-poupança, a ser informada pela instituição financeira, sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação civil pública. (N.U 1023127-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)”

Não merece, portanto, reprimenda a decisão, a qual abordou a questão, acertadamente, da seguinte forma:

“(...) Quanto aos juros remuneratórios incidentes até a data do pagamento, em virtude de o requerido não ter comprovado a data do encerramento das contas, assiste razão aos exequentes.

Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR O DEVIDO ENCERRAMENTO – DO CONTRÁRIO, INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA CITAÇÃO DO BANCO NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ORIGINÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios sobre os expurgos inflacionários incidem até a data do encerramento da conta poupança. II – Porém, o ônus de comprovar a data do encerramento é da instituição financeira e, inexistindo tal comprovação, os juros remuneratórios serão devidos até a data da citação ocorrida na ação civil pública originária.*(TJ-MS - AI: 14177638720218120000 Campo Grande, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 23/03/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2022)

E M E N T A - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – – PLANO VERÃO - SOBRESTAMENTO – INVIABILIDADE - SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS, LIMITADA AOS PLANOS COLLOR I E II - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO – VIOLAÇÃO DEMONSTRADA – PLANO VERÃO – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS - JUROS REMUNERATÓRIOS DEVIDOS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tendo em vista que o próprio STF entendeu não mais haver razão para o sobrestamento dos processos que envolvem os expurgos inflacionários, com exceção dos Planos Collor I e II (decisão recente do Min. Gilmar Mendes, nos RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285)), em razão da inviabilidade do acordo proposto pelas instituições financeiras, o processo deve continuar em andamento. É obrigação da instituição financeira em aplicar corretamente os respectivos índices de correção monetária sobre os valores a ele confiados em depósitos, maculados por planos econômicos que causaram ofensas a ato jurídico perfeito e direito adquirido, protegidos constitucionalmente por força do art. 5o, inciso XXXVI da CF. Segundo pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, incide o IPC de janeiro de 1989 (42,72%) na correção de caderneta de poupança na vigência do Plano Verão, fazendo jus o poupador às diferenças entre a correção devida e os índices realmente aplicados. Os juros remuneratórios devem incidir à bse de devendo ser 0,5% ao mês, de forma capitalizada, desde a data em que os índices deveriam ser aplicados, até o efetivo pagamento, sem a limitação do encerramento da conta.(TJ-MS - AGT: 00037680920098120001 MS 0003768-09.2009.8.12.0001, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 16/11/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2021)

Assim, os juros devem ser computados até o momento em que solicitado o cumprimento de sentença”.

Portanto, não há falar em afronta à coisa julgada, e muito menos em equívoco quanto à incidência de juros.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024